Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-87.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Tutela antecipada em caráter antecedente. Concessão. Estabilização. Extinção do feito. Honorários de sucumbência. Sentença que deixa de fixar a verba. Impossibilidade. Princípio da Causalidade. Art. 85, §10 do CPC. Aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária. Honorários de sucumbência

Ementa:
Apelação. Tutela antecipada em caráter antecedente. Concessão. Estabilização. Extinção do feito. Honorários de sucumbência. Sentença que deixa de fixar a verba. Impossibilidade. Princípio da Causalidade. Art. 85, §10 do CPC. Aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária. Honorários de sucumbência fixados em desfavor da ré no correspondente a 10% do valor da causa. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000618-87.2018.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado ELEKTRO REDES
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-87.2018.8.26.0424 - Pariquera Açu - Voto no 41.671 – Flavia
2
VOTO No: 41.671
APEL. No: 1000618-87.2018.8.26.0424
COMARCA: Pariquera Açu
JUIZ 1a INST.: André Gomes do Nascimento
APTE. : Jorcal Engenharia e Construções Ltda
APDA. : Elektro Redes S/A
Apelação. Tutela antecipada em caráter antecedente.
Concessão. Estabilização. Extinção do feito. Honorários
de sucumbência. Sentença que deixa de fixar a verba.
Impossibilidade. Princípio da Causalidade. Art. 85, §10
do CPC. Aquele que deu causa à instauração da
demanda deve arcar com o pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios da parte
contrária. Honorários de sucumbência fixados em
desfavor da ré no correspondente a 10% do valor da
causa. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
220/221, cujo relatório é adotado, que diante da estabilização da tutela antecipada
em caráter antecedente, julgou extinto o feito nos termos do art. 304 do CPC,
deixando de condenar a requerida aos ônus da sucumbência ante a inexistência
de resistência à pretensão autoral.
Limita-se o apelo da autora a requerer a imposição de
honorários sucumbenciais na hipótese, considerando que houve resistência à sua
pretensão, além do decaimento da ré, competindo ao vencido arcar com a verba,
bem como, em atenção ao princípio da causalidade.
Recebido e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-87.2018.8.26.0424 - Pariquera Açu - Voto no 41.671 – Flavia
3
Embora o art. 304 do CPC seja silente quanto ao
arbitramento de honorários de sucumbência na hipótese de extinção do feito
decorrente da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter
antecedente, não há como olvidar que a hipótese contempla, sim, a necessidade
de fixação da verba, em decorrência do Princípio da Causalidade.
Ora, pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à
instauração da demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios da parte contrária (art. 85, §10 do CPC).
Aliás, “Carnelutti afirma que o princípio da causalidade
responde a um princípio de justiça distributiva e a um princípio de higiene pessoal,
advogando ser justo que quem tornou necessário o serviço público da
administração da justiça lhe suporte a carga, além do seu caráter oportuno, com
intuito de tornar o cidadão mais cauteloso e ciente do risco processual que corre”.1
É o que ocorre na espécie.
Analisando-se
a
questão
relativa
aos
honorários
advocatícios sob o espectro da causalidade, tal verba deve ser carreada à
requerida. É que, consoante se extrai dos autos, sua omissão na resolução da lide
pela via administrativa (fls. 49/65), impôs à autora a necessidade de manejo da
presente ação.
Não bastasse, ainda que não tenha interposto recurso
contra a r. decisão que deferiu a tutela antecipada (fls. 66/68) o que ocasionou
sua estabilização
, restou nítida sua resistência à ação ao apresentar a
contestação de fls. 192/195.
1 SARRO, Luís Antônio Giampaulo. “Novo CPC Análise doutrinária sobre o novo direito
processual brasileiro”, Vol. I, p. 304/305

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-87.2018.8.26.0424 - Pariquera Açu - Voto no 41.671 – Flavia
4
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente reclamo
para fixar os honorários de sucumbência em desfavor da requerida no
correspondente 10% do valor atribuído à causa.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR